Tribunal: STF
Processo: RE 436427
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-12-13
Data de publicação: 2005-12-13

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Servidor
Público. Vencimentos. Reajuste de 28,86%. Isonomia entre civis e
militares. Compensação dos reajustes já concedidos. Precedentes. 3.
Sucumbência recíproca. Fixação exata. Juízo da Execução.
Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento